Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718525-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE SOARES MENDES AMORIM EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, ora embargada (DENISE SOARES MENDES AMORIM), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte agravada no ID 36192712. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator